Tribunal: STF
Processo: ARE 1394926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Atualização do débito - Precatório expedido antes de 25.03.2015 - Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADI's n.ºs 4.425 e 4.357 - Utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT, determinada pelas Emendas Constitucionais n.ºs 99/17 e 109/21, que não altera o entendimento - Precedente desta C. Câmara em caso análogo - Decisão mantida - Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência da TR até 25/3/2015, conflita com “com a letra constitucional do artigo 101 do ADCT, introduzido pela EC nº 99/17 alterado pela EC nº 109/21, deflagrando incontestável risco de lesão à lei maior ao persistir a decisão do tribunal “a quo”, por interpretação subjetiva e diversa do efetivamente disposto” (Vol. 15, fl. 2).



    Aduzem, em síntese, que (Vol. 15, fl. 4):



    “Os recorrentes – servidores públicos municipais – no longínquo ano de 1996, acionaram a recorrida objetivando o recálculo do reajuste de FEV/95 que haveria que ser apurado sobre as receitas correntes de JAN/95 com supedâneo nas Leis Vigentes em 31/01/95: Lei n.º 10.688/88 e 10.722/89, por ofensa ao direito adquirido. 



    Na fase de conhecimento, PROCEDENTE nos termos do vestibular, como devido trânsito em julgado. 



    Iniciada a execução, cumprida a obrigação de fazer, requisitada conta de liquidação e expedido precatório, este consolidado no EP 761/01 e alocado na ordem cronológica de pagamento nº 228/02. De certo realizados alguns pagamentos preferenciais e de acordo por força da EC 62/09. 



    Entretanto, tão somente em 30/04/2018, após 17 anos da inserção na Ordem Cronológica de pagamento, foi efetivamente adimplido em parte, vez que, quando da correção monetária dos valores, utilizado a tabela modulada com inserção dos índices de TR e poupança advindos da Lei Federal 11.960/09, facilmente detectado na planilha em anexo (v.g. cálculo da autora Maria Fátima do Prado Rocha)”.



    Assim, afirmam que, tendo em vista que os precatórios não foram devidamente pagos, devem ser observadas as regras da EC 99/1917 alterado pela EC 109/2021, de forma a se reconhecer o IPCA-E como índice de repercussão geral. 



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão recorrido, “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), a parte refutou os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 13, fl. 2):



    “Sustentam os agravantes, em resumo, que os cálculos devem levar em consideração o IPCA-E para fins de correção monetária para todo o período, inclusive antes de 25.03.2015, data de modulação dos efeitos das ADI's n.ºs 4.357 e 4.425, nos termos das Emendas Constitucionais nºs 99/17 e 109/21, que conferiram nova redação ao art. 101 do ADCT.



    […]



    O Juízo a quo houve por bem rejeitar impugnação ofertada pelos exequentes e homologar os cálculos do DEPRE, “considerando que o precatório oriundo deste processo foi expedido em 2001, conforme se extrai do andamento processual, verifica-se ser o caso de incidência da regra de transição supra, circunstância que determinara a utilização da 'Tabela Lei Federal n.º 11.960/09 Modulada', a qual incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2.015, o que foi aplicado pela DEPRE conforme extrato de depósito” 



    Nenhum reparo comporta o r. julgado. Revendo posicionamento anterior, especificamente com relação à incidência da Lei n.º 11.960/09 aos precatórios expedidos até 25.03.2015, data de modulação dos efeitos das ADI's n.ºs 4.425 e 4.357, houve por bem o C. Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Ora, tendo sido o precatório expedido anteriormente a tal data, curial que se aplique o entendimento externado em sede de questão de ordem, de modo a resguardar a atualização monetária conforme os parâmetros ali fixados, vale dizer, mediante a utilização da TR como fator de correção monetária até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, exatamente como fizera o DEPRE ao utilizar a Tabela da Lei n.º 11.960/09 modulada. 



    Desta forma, a utilização da TR deve se dar somente até 25.03.2015, devendo incidir o IPCA-E a partir de então, entendimento que não viola a firmada por ocasião do julgamento do Tema n.º 810/STF, pois a aludida modulação somente não se aplica aos casos em que não ocorreu a expedição ou pagamento do precatório até a data do julgamento da questão de ordem nas ADI's, consoante ressalva feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo n.º 905, afetado ao Recurso Especial n.º 1.492.221/PR.



    [...]



    Observe-se, ademais, não ser possível a utilização de IPCA-E (ou qualquer outro índice equivalente) para todo o período, tal como pretendido pelos agravantes (antes de 25.03.2015, portanto), pois as Emendas Constitucionais n.ºs 99/17 (já revogada) e 109/21, que conferiram nova redação ao art. 101 do ADCT1, somente produzem efeitos a partir de 25.03.2015, nos mesmos termos da modulação de efeitos levada a cabo nas ADI's n.ºs 4.357 e 4.425, consoante já decidido, inclusive, por esta C. Câmara em caso análogo.



    [...]



    De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão que determinou a incidência da TR apenas até 25.03.2015, data do julgamento da questão de ordem nas ADI's n.ºs 4.357 e 4.425, e não para todo o período, e IPCA-E a partir de então, remanescendo incólumes os cálculos elaborados pelo DEPRE, eis que de acordo com tais parâmetros, inclusive com extinção já decretada (fls. 1.202 dos autos na origem). 



    Deverá o Magistrado de 1º Grau, no momento oportuno, ao decretar a extinção do incidente após o levantamento dos valores retidos, considerar a interposição e o resultado do presente recurso para fixação da verba honorária (art. 85, § 2.º, inciso IV)”.



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 23/3/2015.



     



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     



    A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente